Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-38.2025.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004342-38.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSE MORENO MENDES - CPF: 050.687.961-58 (APELANTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é cabível a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; e (iii) avaliar se a natureza da droga, isoladamente considerada, autoriza a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por prova pericial e por depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes policiais.

4. A palavra dos policiais é dotada de credibilidade e possui aptidão probatória, quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente a demonstração de parcialidade.

5. O fracionamento da droga em diversas porções individualizadas, aliado às circunstâncias da apreensão e à tentativa de fuga, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, o que inviabiliza a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

6. A valoração negativa da natureza da droga (cocaína) deve ser afastada quando desacompanhada de fundamentação concreta que demonstre a gravidade real da conduta, sendo insuficiente, por si só, a mera presença de substância como a cocaína para justificar a exasperação da pena, sobretudo quando a quantidade apreendida é modesta e não revela inserção do agente em organização criminosa ou atuação em larga escala.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143.355/MS; TJMT, ApCrim 1022154-64.2023.8.11.0015, ApCrim 1002560-93.2025.8.11.0015,
ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004 e Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004342-38.2025.8.11.0015

APELANTE: JESSE MORENO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
JESSE MORENO MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1004342-38.2025.8.11.0015, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
(id. 326726894).

Em suas

razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência probatória, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/0
6 e a neutralização da circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria da pena, consistente na natureza da droga
(id. 326726899).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id. 326726904
).

Do mesmo modo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apresentou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 341103393).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“
(...)
1. Da Tipicidade
: No dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 17h50min, na Rua Gino Sanches Barra, número 2992, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, JESSE MORENO MENDES tinha em depósito para fins de entrega e comercialização a terceiros 59 (cinquenta e nove) porções de substância análoga à cocaína, com massa total bruta de 35 g (trinta e cinco gramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de drogas id. 541.3.10.8985.2025.003974-A01.

2. Da Descrição Fática

A Polícia Militar recebeu informações de que JESSE MORENO MENDES, trajando calça e camisa azul, estava praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na Rua Gino Sanches Barra, bairro Jardim Boa Esperança.

Diante das informações, a guarnição acionou a equipe RAIO para realizar o monitoramento do local. Durante a diligência, a equipe constatou grande fluxo de usuários de entorpecentes no local, ocasião em que presenciaram JESSE MORENO MENDES tentando fugir ao avistar a equipe policial.

Durante a fuga, JESSE MORENO MENDES caminhou pelo telhado de uma das casas, causando o colapso do teto e caindo ao solo. Diante do flagrante delito da comercialização de produtos proscritos, os agentes públicos realizaram a abordagem do indivíduo, ocasião em que houve a apreensão de 59 porções de cocaína no trajeto percorrido pelo suspeito.

Em consulta ao sistema via COPOM (190), foi verificado que existia um mandado de prisão em aberto em desfavor de JESSE MORENO MENDES, conforme mandado de prisão nº 1012442-50.2023.8.11.0015.01.0001-01.

Imperioso ainda destacar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para cocaína aptas a causarem dependência física e psíquica. (...)”
(
sic,
id. 326726871).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas, especialmente quanto à autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), sustentando a inexistência de elementos indicativos da mercancia e afirmando tratar-se de mero usuário.

Contudo, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Na espécie, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial n. 541.1.02.8985.2025.007949-A01, que atestou a apreensão de 35 g de cocaína, fracionada em 59 porções individualizadas (id. 326726853).

A autoria delitiva, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência n. 2025.46035, confeccionado pelos policiais militares Ademar Baldoino dos Santos, Adam Francisco Moreira, Rodrigo Gomes Ribeiro e Wilson Daveni Dantas do Vale, o apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, transitou pelos telhados de diversas residências, até que, em razão do colapso de uma telha, veio a cair ao solo, ocasião em que foi abordado, tendo sido localizadas as porções de entorpecente ao longo do trajeto percorrido.

Transcrevo abaixo a narrativa constante do boletim de ocorrência, a qual foi também utilizada como depoimento dos policiais militares:

“
A EQUIPE RAIO, DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA 17, BAIRRO BA ESPERANÇA, REALIZAVA A ABORDAGEM DE DOIS SUSPEITOS EM UMA MOTOCICLETA, QUANDO FOI POSSÍVEL OUVIR GRITOS PROVENIENTES DAS RESIDÊNCIAS NAS IMEDIAÇÕES, INDICANDO
QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA CORRENDO PELOS TELHADOS DAS CASAS, QUEBRANDO TELHAS E COLOCANDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MORADORES
. DIANTE DESSA INFORMAÇÃO, A EQUIPE INTERROMPEU A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS NA MOTOCICLETA E DESLOCOU-SE IMEDIATAMENTE PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO.
SEGUNDO TRANSEUNTES, O SUSPEITO TERIA INICIADO A FUGA APÓS AVISTAR A EQUIPE POLICIAL. INICIOU-SE ENTÃO O ACOMPANHAMENTO POLICIAL, SENDO REALIZADO UM CERCO NA ÁREA, ATÉ QUE, JÁ DO OUTRO LADO DA QUADRA, FOI POSSÍVEL ABORDAR O SUSPEITO. DURANTE A FUGA, O INDIVÍDUO HAVIA CAMINHADO PELO TELHADO DE UMA DAS CASAS, E O PESO DO MESMO CAUSOU O COLAPSO DO TETO, FAZENDO COM QUE O SUSPEITO CAÍSSE AO SOLO
. APÓS A ABORDAGEM, FOI
REALIZADA UMA BUSCA PELO TRAJETO PERCORRIDO PELO SUSPEITO, E FORAM LOCALIZADOS 59 PAPELOTES APARENTANDO SER CLORIDRATO DE COCAÍNA. DIANTE DISSO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO
. EM CONSULTA AO SISTEMA VIA COPOM (190), FOI VERIFICADO QUE EXISTIA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO SUSPEITO, CONFORME MANDADO DE PRISÃO Nº 1012442-50.2023.8.11.0015.01.0001-01. O SUSPEITO, QUE APRESENTAVA LESÕES NO PÉ DIREITO, DECORRENTES DE CORTES PROVOCADOS PELAS TELHAS, E ESCORIAÇÕES NO JOELHO DIREITO DEVIDO À QUEDA DO TELHADO, FOI ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS.
”

Ouvido em juízo, o policial militar Rodrigo Gomes Ribeiro confirmou seu relato prestado na fase inquisitorial e acrescentou que o apelante negou a propriedade da droga apreendida. Esclareceu, contudo, que não havia qualquer motivo aparente para que o réu empreendesse fuga, uma vez que a guarnição policial realizava diligência diversa, relacionada à abordagem de uma motocicleta, tendo passado a tentar interceptá-lo apenas após populares indicarem a presença de um indivíduo correndo sobre os telhados das residências. Afirmou, ainda, que o entorpecente apreendido, consistente em cocaína, foi localizado ao longo do trajeto percorrido pelo apelante durante a fuga.

De igual modo, o policial militar Ademar Baldoino dos Santos ratificou a diligência policial que culminou na prisão do apelante e esclareceu que o entorpecente foi apreendido nas proximidades do muro utilizado pelo acusado para acessar o primeiro telhado.

O agente de segurança Wilson Daveni Dantas do Vale corroborou a versão apresentada pelos demais policiais, afirmando que a substância ilícita foi encontrada no quintal de uma das residências pelas quais o apelante passou durante a fuga. Explicou que o acusado transitava pelos telhados e, em alguns imóveis, descia ao quintal, retomando em seguida a fuga pelos telhados.

Por outro lado, o apelante Jesse Moreno Mendes, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando não ser o proprietário da droga apreendida, embora tenha admitido ser usuário de entorpecentes. Declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência de sua genitora quando um homem encapuzado, portando uma arma de fogo, teria batido no portão, tentado ingressar no imóvel e efetuado um disparo. Relatou que, por medo, empreendeu fuga, mas negou que estivesse de posse de qualquer substância entorpecente, afirmando, inclusive, que não possuía condições financeiras para adquiri-la. Quanto ao mandado de prisão em aberto existente em seu desfavor, afirmou ter ciência de que poderia haver tal ordem judicial, embora sem certeza.

Os relatos colhidos em juízo confirmam integralmente a dinâmica dos fatos, destacando-se que a guarnição sequer realizava diligência direcionada ao apelante, tendo sido acionada por populares que informaram a fuga do indivíduo pelos telhados, circunstância que reforça a espontaneidade e a credibilidade da abordagem policial.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria fugido por medo de um suposto indivíduo armado e de que não seria proprietário da droga, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, sem encontrar respaldo em qualquer outro elemento de convicção.

As circunstâncias da apreensão demonstram inequívoco indicativo da traficância, notadamente o fracionamento da droga em 59 porções individualizadas, forma típica de acondicionamento voltada ao comércio varejista de entorpecentes, aliada à tentativa de fuga ao avistar a presença policial.

Ademais, a alegada condição de usuário, ainda que verdadeira, não afasta a caracterização do delito de tráfico, uma vez que é plenamente possível que o agente concilie o consumo pessoal com a atividade de mercancia, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Ressalta-se que o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 abrange condutas como transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes, independentemente da comprovação de ato de venda, bastando que reste evidenciada a finalidade mercantil, o que se verifica nas circunstâncias descritas.

Os depoimentos policiais, harmônicos e coerentes entre si, mostram-se plenamente idôneos para embasar o édito condenatório, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, não merece acolhida.

A distinção entre os delitos previstos nos arts. 28 e 33 da Lei n. 11.343/2006 deve observar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 28, a exemplo da natureza e da quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso concreto, esses elementos militam em desfavor do apelante. A droga apreendida, consistente em cocaína, estava fracionada em 59 porções individualizadas, acondicionamento incompatível com o consumo pessoal imediato.

A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, ainda que esta não estivesse inicialmente em seu encalço, constitui elemento adicional indicativo da intenção de ocultar atividade ilícita, o que reforça o dolo voltado à mercancia.

Some-se a isso o fato de que o entorpecente foi localizado ao longo do trajeto percorrido durante a fuga, circunstância que evidencia o domínio da substância e a tentativa de se desfazer do material ilícito para frustrar a ação policial.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há espaço para a desclassificação pretendida, porquanto demonstrado que o apelante detinha a substância ilícita com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros, de modo que a conduta subsume-se ao tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da negativação da natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06) na primeira fase da dosimetria da pena, com a consequente readequação da reprimenda, ao argumento de que a valoração teria sido realizada de forma indevida e isolada.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Na primeira fase, o juízo
a quo
exasperou a pena-base com fundamento na natureza do entorpecente apreendido, por reputar a cocaína como substância de especial gravidade e elevada nocividade, bem como em razão da existência de maus antecedentes, nos seguintes termos:

“
1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:
Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

A
natureza
do(s) entorpecente(s), cocaína, requer a valoração negativa. Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Além disso, houve a demonstração de que ocorreu o tráfico de mais de uma espécie de entorpecente, o que exige uma análise uma valoração negativa. Assim, em razão da natureza especialmente lesiva da droga (cocaína), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

(...). O(a) réu(ré) possui
maus antecedentes.
Consta em desfavor do acusado duas condenações, ambas com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados nesses autos. Desse modo, valoro negativamente como maus antecedentes a condenação fixada no Processo PJe n. 0001096-37.2014.8.11.0015, quando o réu foi apenado pela prática do crime previsto no artigo artigo 12 da Lei nº 10826/03 e artigo 33, § 4, da Lei nº 11343/2006, com trânsito em julgado na data de 16/06/2014. (...). Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), promovo o aumento da pena mínima na fração de 2/6 (dois sextos), resultando a pena-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete (dias-multa).”
(
sic
).

Com efeito, o art. 42 da Lei de Drogas confere preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente em relação aos demais vetores do art. 59 do Código Penal.

Todavia, o referido dispositivo não autoriza a exasperação automática da pena-base, sendo imprescindível a demonstração concreta de que esses elementos efetivamente agravem a conduta do agente.

No caso, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante mostra-se genérica, pois se limita a discorrer sobre os malefícios abstratos da cocaína, sem estabelecer relação concreta entre a natureza da droga, a quantidade apreendida e a maior reprovabilidade da conduta.

Consoante o Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.003974-A01, foram apreendidos 35 g de cocaína, fracionados em 59 porções, tratando-se de uma única substância entorpecente.

Não se cuida, portanto, de quantidade expressiva, tampouco de apreensão apta a evidenciar tráfico em larga escala, estrutura organizada ou profissionalização da atividade ilícita.

A jurisprudência é firme no sentido de que a natureza da droga, isoladamente considerada, não basta para justificar a majoração da pena-base, sobretudo quando ausentes elementos concretos que indiquem maior gravidade da conduta, como apreensão de vultosa quantidade, diversidade significativa de substâncias ou aparato logístico sofisticado.

O Superior Tribunal de Justiça tem repelido a exasperação genérica da pena fundada exclusivamente na natureza do entorpecente, exigindo fundamentação concreta e proporcional à gravidade real do delito:

“
A quantidade de entorpecente apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva e não revela comercialização em larga escala
.” (STJ, AgRg no RHC 143.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/04/2023).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que a mera referência à natureza da droga não autoriza, por si só, a elevação da pena-base:

“
A natureza da substância entorpecente (maconha e cocaína), por si só, não autoriza a majoração da pena-base, especialmente diante da reduzida quantidade apreendida
.” (TJMT, ApCrim n. 1022154-64.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025.)

“A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga deve ser afastada quando desacompanhada de fundamentação concreta que demonstre gravidade real da conduta, sendo insuficiente, por si só, a mera diversidade de entorpecentes ou a presença de substância como a cocaína para justificar exasperação da pena, sobretudo quando a quantidade apreendida é modesta e não revela inserção do agente em organização criminosa ou atuação em larga escala. (...).”
(TJMT, ApCrim n. 1002560-93.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 26/11/2025).

Dessa forma, conclui-se que a apreensão de 35 g de cocaína, embora fracionada, não revela gravidade superior à ordinária do tipo penal, razão pela qual é inadequada a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria, ante a ausência de fundamentação concreta.

Assim, afasta-se a negativação da natureza do entorpecente, mantida, contudo, a valoração desfavorável dos maus antecedentes. Em razão disso, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme critério adotado na sentença.

Na segunda fase, subsiste a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), que deve ser mantida.

Consequentemente, fixa-se a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, ante da inexistência de causas modificadoras na terceira fase.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos pertinentes foram observados e integrados à fundamentação, não sendo necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que a matéria relevante seja expressamente apreciada (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para readequar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase, e redimensionar a reprimenda para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026